Tribunal: STF
Processo: Rcl 48184
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF PELA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO PROSSEGUIMENTO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA STP 129. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO ÀS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DOS PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tucano/BA contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0073178-40.2016.4.01.3400, sob a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte na STP 129, que reconheceu o seu direito para prosseguir com a execução do julgado da sentença coletiva da ACP nº 005061627.1999.4.03.6100, em que foi reconhecido o dever da União de complementar verbas relativas ao FUNDEF.
    Narra que nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi concedida tutela provisória para determinar a suspensão das execuções decorrentes de acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. Discorre, contudo, que na Suspensão de Tutela Provisória 129, o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou a retomada do curso da execução promovida contra a União. Relata que, embora a autoridade reclamada tenha sido noticiada do julgamento de mérito da STP 129, não foi autorizada a expedição da requisição de pagamento do valor incontroverso, tampouco retomado o curso da execução, em desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na STP 129.
    Requer a concessão de liminar para determinar ao Juízo Federal da 2ª Vara da Secção Judiciária do Distrito Federal a imediata retomada do curso do Cumprimento de Sentença nº 0073178-40.2016.4.01.3400, com a expedição do precatório do valor incontroverso, em obediência à decisão dessa Suprema Corte proferida na STP nº 129. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tucano/BA contra suposta omissão do juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que não teria dado prosseguimento ao Cumprimento de Sentença nº 0073178-40.2016.4.01.3400, em alegada inobservância do quanto decidido por esta Corte na STP 129. 
    Nada obstante as alegações do Município autor, não se vislumbra no caso concreto a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. Isto porque o prosseguimento imediato do incidente de cumprimento de sentença resultará na expedição de precatório a ser adimplido no prazo do art. 100 da Constituição Federal, de modo a não haver prejuízo imediato às finanças públicas municipais no regular prosseguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.
    Notifique-se a autoridade judicial reclamada, requisitando-lhe informações acerca do andamento do Cumprimento de Sentença nº 0073178-40.2016.4.01.3400 (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiária da decisão reclamada, União, para que, no prazo legal, apresente contestação (art. 989, III, do CPC).
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente